Tribunal: TJSP
Processo: 3003729-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente – Alegação da Fazenda Pública de nulidade da execução provisória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente – Alegação da Fazenda Pública de nulidade da execução provisória de sentença por ausência de trânsito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000 onde se discute os limites subjetivos da decisão proferida em favor da Associação de Classe, o qual encontra-se pendente de julgamento do RE e do REsp – Em relação ao Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial como recurso extraordinário, pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça – Também se verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial - Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento do cumprimento de sentença, ainda que houvesse pendência de julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso especial e recurso extraordinário, especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo - A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em julgado - Impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que não há como se restringir a incidência do ALE em razão da coisa julgada - Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e Tema 905 do C. STJ – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003729-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada WILSON MARTINS TOSTES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.334
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003729-85.2020.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO AFAM INCORPORAÇÃO
DO ALE Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao
cumprimento
de
sentença
e
homologou
os
cálculos
apresentados pelo exequente Alegação da Fazenda Pública de
nulidade da execução provisória de sentença por ausência de
trânsito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000 onde
se discute os limites subjetivos da decisão proferida em favor
da Associação de Classe, o qual encontra-se pendente de
julgamento do RE e do REsp Em relação ao Agravo de
Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que
houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial como
recurso extraordinário, pelo Exmo. Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça
Também se verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do
E. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do agravo
interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial -
Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal
andamento do cumprimento de sentença, ainda que houvesse
pendência de julgamento dos recursos referentes à inadmissão
de recurso especial e recurso extraordinário, especialmente
porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo -
A execução do título deve atender exatamente ao determinado
no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional de
Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins
legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo
de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em
julgado - Impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez
que não há como se restringir a incidência do ALE em razão da
coisa julgada - Juros e correção monetária Condenações não
tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no.
11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em
conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE
870.947/SE (Tema 810) e Tema 905 do C. STJ Decisão
agravada mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face da r. decisão de fls.
201/04, que rejeitou a impugnação apresentada nos autos da execução
individual de sentença proposta por WILSON MARTINS TOSTES JUNIOR em
mandado de segurança coletivo impetrado pela AFAM - Associação Fundo de
Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, que tramitou
originariamente perante a 7a V.F.P. desta Comarca sob no
0027112-62.2012.8.26.0053, no bojo do qual restou reconhecido o direito dos
associados à incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE ao padrão
de vencimentos.
A agravante pretende a reforma da decisão, afirma
a impossibilidade de execução provisória de pagar em face da Fazenda
Pública, na medida em que a controvérsia entre as partes ainda não foi
solucionada, ou seja, não houve identificação das verbas sobre as quais
haverá reflexo da incorporação do ALE, eis que sequer restou definido como
se dará essa incorporação, se nos vencimentos ou no salário base. Ressalta
que nos autos do mandado de segurança coletivo foi interposto Agravo de
Instrumento 2179180-15.2018.8.26.0000 onde se discute a definição acerca
dos parâmetros da execução. Aponta a necessidade de se aguardar o
julgamento definitivo desse recurso, para que se tenha certeza sobre os
valores efetivamente devidos. Aduz que em que pese ter constado
expressamente que a incorporação seria aos vencimentos dos associados, a
Associação autora pretendeu o cumprimento do título de forma diversa,
abrindo-se novamente a discussão acerca da forma de incorporação do
Adicional. Sustenta que a parte autora pretende a incorporação do ALE no
salário base, com reflexo de 100% do Adicional, dessa forma, no RETP,
enquanto a FESP defende a incorporação nos vencimentos, como restou
determinado no disposto do v. Acórdão transcrito, o que gerou excesso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
4
pretende ver sanado. Subsidiariamente, aduz excesso de execução,
ressaltando a necessidade de aplicação da MP 567/12.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I do CPC,
suspender a decisão agravada, até julgamento final da demanda, e ao final
provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo e por se
mostrar desnecessária a intimação do agravado para resposta, determinou-se
o encaminhamento do recurso ao Julgamento Virtual, para apreciação do
recurso pela C. Turma julgadora.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
De se consignar que os autos do Mandado de
Segurança Coletivo de no 0027112-62.2012.8.26.0053 - conforme consulta ao
sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça - transitou em julgado em
17/06/2015, portanto, não há qualquer recurso pendente de julgamento nos
Tribunais Superiores rediscutindo a matéria que foi submetida a julgamento
perante esta C. Câmara de Direito Público, ao contrário do que alega a
agravante.
Posteriormente a esse trânsito em julgado, a
Associação impetrante do writ coletivo acima mencionado iniciou a execução
do respectivo título judicial, oportunidade que o D. Juízo “a quo” determinou
que a Fazenda do Estado de São Paulo providenciasse no prazo de 30 dias,
os pagamentos devidos mediante inclusão no holerite no mês de maio de
2016, sob pena de multa diária, gerando a interposição do Agravo de
Instrumento no 2091623-58.2016.8.26.0000, atacando a forma do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
5
determinado pelo D. Juízo, alegando que deviam ser feitos por precatório,
além de se insurgir em relação aos limites subjetivos (beneficiários) da decisão
proferida em favor de Associação de Classe.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 27/07/2016, deu parcial provimento ao recurso, por v.u. (voto
no 8.734), para determinar que não é possível a execução fora do sistema de
precatórios de valores anteriores à data da prolação da sentença, como no
caso, e de que é inadmissível a pretensão de se excluir da habilitação, na
execução, pessoas que não figuravam como associados da Associação de
Classe (AFAM) à época da impetração, destacando que a eficácia da sentença
é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe; logo, seu efeito se
estende a todos os associados, até àqueles que adquiriram tal condição após
a impetração daquele mandamus.
Inconformada, a ora agravante, interpôs naqueles
autos do AI no 2091623-58.2016.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário como
Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de
29/01/2018. Em consulta aos referidos autos, se colhe que dessas decisões
que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário para o C. STF e Agravo em Recurso Especial para o C.
STJ., ambos datados de 12/03/2018.
Posteriormente
a
ASSOCIAÇÃO
FUNDO
DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM
interpôs o agravo de instrumento distribuído sob o no
2179180-15.2018.8.26.0000, tendo em vista a decisão do D. Juízo “a quo” que
excluiu o RETP sobre os reflexos do pagamento da condenação estipulado no
V. Acórdão transitado em julgado, além de determinar que em relação a
incidência de juros de mora e da correção monetária deverá ser observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
6
estabelecido no Tema 810 do C. STF.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 19/12/2018, deu provimento ao recurso, por v.u. (voto no
15.193), para determinar que os valores pagos a título de ALE deveriam estar
incorporados, gerando reflexos, sendo que essas diferenças decorrentes do
cálculo sobreas prestações vencidas devem ser executadas, incidindo sobre
os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP),
inclusive, e outras verbas que compõem os vencimentos, limitado ao período
pleiteado de 25/06/2012 (distribuição do writ) até 01/03/2013 (LC 1.197/13),
excluindo também o que foi decidido no IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000.
Inconformada, a ora agravante, interpôs naqueles
autos do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário como
Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de
30/05/2019. Em consulta aos referidos autos, se colhe que dessas decisões
que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante interpôs Agravo em
Recurso Especial para o C. STJ, cujo recurso não foi conhecido por r. decisão
monocrática de lavra do E. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, datada de
23/09/2019.
Por fim, o fato de que em relação ao Agravo de
Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000, ainda não há o trânsito em
julgado da decisão proferida por esta C. Câmara de Direito, por interposição,
pela ora agravante, de Agravo em Recurso Especial para o C. STJ, não se
verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento da execução da
sentença do Mandado de Segurança Coletivo, ainda que na pendência de
julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso extraordinário,
especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
7
Diante de tal cenário, incabível a suspensão da
execução provisória, não podendo conferir a referidos recursos suspensividade
que não lhes é inerente.
3. No mais, descabe qualquer manifestação quanto
à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE sobre
os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada, pois a matéria
restou devidamente apreciada nos autos da ação de cobrança, ora em fase de
cumprimento.
O autor/agravante executa o Acórdão proferido na
ação de cobrança, que tem como fundamento o V. Acórdão proferido no
mandado de segurança coletivo, que foi claro ao “condenar a ré a incorporar o
Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da
apelante, para todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado ao
pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações
vencidas”, sendo certo ainda que o pedido inicial foi expresso ao pleitear a
incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao salário base
(padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência sobre os
quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e
outras verbas que compõem os vencimentos.
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada. Os valores pagos a título de ALE devem
mesmo ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que essas
diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas devem
ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime
Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem os
vencimentos.
Logo, é incabível a rediscussão da matéria nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
8
fase, em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que prega
o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 467 do Código de
Processo Civil/1973 (atual art. 502, do CPC/2015).
Tem-se, assim, que a execução se faz nos estritos
termos do que fora decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à
garantia constitucional da coisa julgada (5o, inc. XXXVI).
Portanto, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada.
4. Ademais, de se consignar que o alegado excesso
em razão da incidência do ALE sobre o RETP, a questão já foi pacificada por
meio do recurso de Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000,
tirado pela AFAM contra decisão do Juízo “a quo” que entendeu pela exclusão
do RETP da base de incidência do ALE.
Conforme constou da r. decisão de fls. 372/373 dos
autos da execução de sentença foi dado provimento ao recurso para reformar
a decisão e determinar a incidência do ALE inclusive sobre o Regime Especial
de Trabalho Policial (RETP),limitado ao período pleiteado de 25/06/2012 (data
da distribuição do writ) até 01/03/2013(entrada em vigência da LC 1.197/13), o
que deverá ser observado nos cálculos em cumprimento de sentença.
Portanto, o que se verifica é que a agravante vem
neste recurso, repisar argumentos já decididos em outros recursos, o que
chega a beirar a má-fé.
5. Por fim, em relação aos consectários legais,
ressalta-se, por oportuno, que a Lei Federal no 11.960/09 alterou o artigo 1o-F
da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza e para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
9
de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência, estabelecera
por sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da espécie, “que
dispõem
sobre
juros
moratórios,
possuem
natureza
eminentemente
processual”, e assim aplicam-se “aos processos em andamento, à luz do
princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp 1.207.197-RS, Rel. o Min.
CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe de 2.08.2011).
Ocorre que, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o da
Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal
que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O julgamento
das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do
Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que
interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até esta data, a
saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
10
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral
em relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do
artigo 5o da Lei Federal 11.960/09.
Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015,
tomou o número 810, e do voto do Eminente Relator, Ministro LUIZ FUX, extrai-
se "in verbis":
“Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A título
ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE 851.079,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014; RE 848.718,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014; RE 839.046,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/10/2014; RE
825.258, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e
RE 848.145, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de
25/11/2014. Ainda que haja coerência, sob a perspectiva
material, em aplicar o mesmo índice para corrigir
precatórios em condenações judiciais da Fazenda
Pública, é certo que o julgamento das ADIs no 4.357 e
4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo reduzido.
Daí a necessidade e urgência em o Supremo Tribunal
Federal pronunciar-se especificamente sobre a questão e
pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial que vem
movimentando os tribunais inferiores e avolumando esta
própria Corte com grande quantidade de processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral
Mérito, no RE 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, o entendimento
que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ FUX, expresso
nas seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
11
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que, para
as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, aplica-se, pois,
tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003729-85.2020.8.26.0000 -
12
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Desse modo, em relação aos juros de mora e da
correção monetária, necessária a observação aos novos parâmetros definidos
pelo C. STF no julgamento do Tema 810, observando-se também o
determinado no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
6.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator